Tribunal: TJDFT
Processo: 0754062-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0754062-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZIA CALISTO BARBOSA DE MATOS AGRAVADO: LEONETE PINTO DE ABREU DE BRITO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Inversão do Ônus Probatório – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação de tutela recursal requerida. O Código de Processo Civil, em seu § 1°, do art. 373, dispõe que “nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”. Na espécie, a Decisão agravada foi assim proferida: “A embargante alega que o empréstimo que gerou a nota promissória foi feito em favor de terceiro, sendo que tal pessoa foi quem se encarregou dos pagamentos. Alega que o valor do empréstimo foi de R$ 10.000,00, em dezembro de 2023, sendo a nota promissória preenchida com vencimento para o mês de janeiro de 2023, no valor de R$ 44.565,00. A embargada impugnou os embargos, alegando que, por ter vendido dois imóveis de sua propriedade, foi induzida a emprestar dinheiro à embargante, tendo entregado à embargante, em espécie, o valor de R$ 44.000,00, oportunidade em que foi emitida a nota promissória. Posteriormente, entregou à embargante mais R$ 50.000,00, afirmando que o valor total do empréstimo foi de R$ 94.000,00. Contudo, a execução tem por objeto apenas o valor da nota promissória, pois o segundo empréstimo não foi garantido pela assinatura de nenhum título. Diante de tais fatos, a lide apresentada pelas partes aponta como questões de fato relevantes as seguintes: a) condições em que foi firmado o contrato de mútuo entre as partes, tais como: total dos valores que foram objeto dos empréstimos alegados pela embargada, quantidade e valor das parcelas avençadas, taxa de juros pactuada; b) valor dos pagamentos recebidos pela embargada em razão do contrato de mútuo, tendo em vista que a embargante alega que os pagamentos do valor emprestado (R$ 10.000,00) foram feitos pelo terceiro beneficiário do empréstimo. Não se encontram presentes as condições do art. 373, § 1o, do CPC, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária. Tais questões de fato podem ser elucidadas pela produção de prova testemunhal e documental. Diante das narrativas expostas verifico que há indícios da prática de agiotagem, pois a embargada reconhece ter feito empréstimos de valores à embargante, embora tenha firmado o argumento de que os pagamentos ainda não são suficientes à quitação. Há que se ressaltar que a prática de agiotagem consiste em crime contra a economia popular, previsto no art. 4o, “a”, da Lei 1.521/51. Exatamente por isso, a comprovação do ato não é fácil, tendo em vista que não há testemunhas do ato ou dos pagamentos. Dada a dificuldade de demonstração pelo devedor, o art. 3o da Medida Provisória 2172-32/2001, estabelece a inversão do ônus da prova para os casos em que há indícios da prática de usura: “Nas ações que visem à declaração de nulidade de estipulações com amparo no disposto nesta Medida Provisória, incumbirá ao credor ou beneficiário do negócio o ônus de provar a regularidade jurídica das correspondentes obrigações, sempre que demonstrada pelo prejudicado, ou pelas circunstâncias do caso, a verossimilhança da alegação.” Apesar de não tornar o negócio nulo, a prática de agiotagem faz com que os juros aplicados sejam revisados, a fim de que seja respeitado o limite legal, conforme previsto nos artigos 591 e 406 do Código Civil. No caso, os juros moratórios não podem ultrapassar o limite de 1% (um por cento) ao mês. Tendo em vista todos esses fatores, bem como o fato de que não foi refutado que a embargante tomou o empréstimo junto à embargada, promovo a inversão do ônus da prova, no que tange às questões de fato acima expostas. Dentro desse quadro, defiro a produção de prova testemunhal.” Como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". No caso, não vislumbro razões, em análise sumária, para modificar o entendimento exarado pelo magistrado de origem, porquanto muito bem fundamentado. Demais, da leitura dos autos principais, verifica-se ter a agravante já apresentado rol de testemunhas com o fito de comprovar os fatos por ela alegados. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator